Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715015-09.2018.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (12/04 a 25/04) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora